Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-17.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000643-17.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.188.431-45 (APELADO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), HERMERSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 037.188.431-45 (APELANTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL ENTRE A ATITUDE ESTATAL E OS DANOS EXPERIMENTADOS – NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS – RECURSO DO ENTE PÚBLICO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são a ocorrência do dano, o nexo causal entre o
eventus damni
e a ação, ou omissão, do agente público, ou prestador de serviço público, e a inexistência de causa excludente da responsabilidade
.

Não há como impor a obrigação reparatória ao ente público, quando a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a atitude estatal e o dano experimentado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste e por Hermerson Alves de Oliveira, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 1000643-17.2018.8.11.0037, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento do valor de R$2.882,00 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais), a título de danos materiais, em benefício da parte Autora.

O Município Recorrente noticiou, em resumo, que a pessoa de Hermerson Alves de Oliveira ajuizou a sobredita ação, objetivando fosse reparado nos danos materiais, morais, e lucros cessantes, sofridos em razão de um acidente de trânsito, ocorrido no dia 09/09/2017, na via pública daquele Município, sob o argumento de que o sinistro foi causado pelas precárias condições da pista, além da falta de sinalização em relação a um quebra-molas, instalado naquele local, o que fez surgir a responsabilidade estatal pelo evento danoso.

Narrou que o Juízo recorrido julgou, parcialmente, procedentes os pedidos, e condenou o Município na reparação dos danos materiais, consistente no reparo da motocicleta.

O Município Apelante sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, pois, no seu entender, não foi comprovado o nexo de causalidade entre a ausência de sinalização da pista e o acidente.

Disse que o Apelado juntou, apenas, fotografias, que não são do momento do acidente, o que não demonstram como se deu o acidente, ou seja, não comprovam a existência de nexo de causalidade entre a não sinalização e o sinistro.

Argumentou, também, que, da narrativa do Boletim de Ocorrência, acostado aos autos pelo próprio Apelado, este afirma que “trafegava atrás de um veículo pálio” e teve que desviar “repentinamente” de um quebra-molas invadindo a pista contrária e colidindo, frontalmente, com outro veículo.

Defendeu, então, que o acidente não se deu por falta de sinalização, mas por imprudência e imperícia do Apelado, que invadiu a pista contrária, e as provas dos autos são insuficientes para caracterizar qualquer responsabilidade do Município.

Postulou, desse modo, o Município pelo provimento do Recurso, para que a ação seja julgada improcedente, e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da concorrência de culpas, reduzindo em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) o valor da condenação.

O Apelado Hermerson Alves de Oliveira, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do Recurso e pela manutenção da sentença, no que pertine aos danos materiais.

Hermerson Alves de Oliveira, por sua vez, interpôs Apelação Adesiva, sobre o fundamento de ter sido caracterizado o lucro cessante, pois, em razão do acidente, ficou 01 (um) mês sem trabalhar, além de ter sofrido dano moral e estético, diante das sequelas emocionais e físicas decorrentes do acidente, de sorte que requereu o provimento do seu Recurso, para que a ação seja julgada totalmente procedente.

O Município de Primavera do Leste, em contrarrazões, pediu o desprovimento da Apelação Adesiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do douto Procurador José Basílio Gonçalvez, opinou pela ausência de responsabilidade estatal e, consequentemente, pelo provimento do Recurso do Município de Primavera do Leste (id. 90563993).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, o Município de Primavera do Leste e Hermerson Alves de Oliveira insurgem-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes n. 1000643-17.2018.8.11.0037, julgou, parcialmente, procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento do valor de R$2.882,00 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais), a título de danos materiais, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que o
Autor,
a pessoa de Hermerson Alves de Oliveira, ajuizou a sobredita ação, objetivando fossem reparados os danos materiais, morais, e lucros cessantes, sofridos em razão de um acidente de trânsito, ocorrido no dia 09/09/2017, na via pública daquele Município, sob o argumento de aquele fato ter sido causado pelas precárias condições da pista, além da falta de sinalização em relação a um quebra-molas, instalado naquele local, cuja situação fez surgir a responsabilidade estatal pelo evento danoso.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou, parcialmente, procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

Compulsando os autos, no cotejo das provas apresentadas pela parte autora, verifico que não há dúvida quanto ao acidente sofrido pelo autor, bem como quanto a lesão causada pelo acidente.

O autor apresentou o boletim de ocorrência (ID no 11644138), fotos do local do acidente, demonstrando a ausência de sinalização do quebra-molas (IDs no 11644157, 11644163, 11644166 e 11644170), bem como notas fiscais e recibos, os quais comprovam parte de suas alegações deduzidas na inicial.

É sabido que a Administração Municipal tem a obrigação de fiscalizar as vias públicas no perímetro urbano, sinalizando obstáculos que possam afetar a segurança dos cidadãos ou, ainda, responsabilizando aqueles que as obstruem, de forma que se torna responsável e fica obrigado a indenizar danos que resultem de acidentes ocorridos em via pública, em decorrência de sua má conservação ou da falta de sinalização de obstáculos que prejudiquem o livre trânsito.

Ora, a fiscalização, conservação e implementação da malha viária municipal é dever específico do ente público e, a falta de sinalização no local, traduz-se como descumprimento de seu dever legal individualizado de agir, passando a ser a conduta direta a proporcionar a realização do evento danoso.

Quanto ao dano material, restou demonstrado pelas notas fiscais e recibos (IDs no 11644144, 11644148 e 11644153).

No que tange ao pedido de dano moral, em que pese os transtornos sofridos pelo requerente, não se verifica ofensa a direito da personalidade a ensejar os danos morais pleiteados. Há que se considerar que as lesões apresentadas pelo requerente não lhe causaram nenhuma incapacidade, sequer parcial, em decorrência do acidente, de modo a não lhe ensejar a ocorrência de danos morais.

Por outro lado, com relação aos lucros cessantes, o Código Civil Brasileiro assim dispõe sobre a reparação dos lucros cessantes:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual destaque nosso.

Assim, o pedido não merece guarida, pois não há nos autos comprovação acerca dos valores que deixou de receber, de modo que incabível seu deferimento.

Ante exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento no valor de R$2.882,00 (dois mil oitocentos e oitenta e dois reais), a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, atento aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, recorrem, agora,
as partes, conforme os fundamentos expostos no relatório.

Esse o contexto fático-jurídico.

Eminentes pares, entendo, desde logo, que o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Primavera do Leste, merece provimento.

Com efeito, em se tratando de Ação Indenizatória, fundamentada na prática de ato de agentes do Estado, a responsabilidade civil é objetiva, conforme dispõe o § 6
o
, do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6
o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral. (
In:
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896).

Quanto aos requisitos, este mesmo doutrinador, elucida, com laconismo e clareza:

Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado. (
In:
Direito Constitucional, 32a Edição, São Paulo: Atlas Jurídico, 2016, pág. 396/398).

O STF tem entendimento, no sentido de que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade objetiva do Poder Público compreendem a alteridade do dano; a causalidade material entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público, que tenha nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independente da licitude ou não, do comportamento funcional (RE n. 109615, Relator(a): Min. Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 28/05/1996, DJ. 02-08-1996, PP-25785).

Tem-se, assim, à luz dessas digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o causador do dano estará responsabilizado, patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa óptica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele.

Feitas estas considerações, constato,
in casu,
que a parte Autora não fez prova do nexo de causalidade, entre a atitude omissiva estatal, em não sinalizar adequadamente a via pública, e o sinistro que gerou os danos.

Colhe-se dos autos que o Autor, para perseguir a sua pretensão, escorou-se em um Boletim de Ocorrência e algumas fotos.

Veja-se o que foi aposto naquele documento, por ele formalizado:

O CONDUTOR DO V1 RELATA QUE TRAFEGAVA ATRÁS DE UM VEÍCULO PÁLIO NA AVENIDA DOS TRABALHADORES SENTIDO BAIRRO PRIMAVERA 3 E REPENTINAMENTE AO DESVIAR DE UM QUEBRA MOLAS NA VIA, SEM SINALIZAÇÃO, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA E ASSIM COLIDIU FRONTALMENTE COM O V2. O SAMU FOI ACIONADO PARA PRESTAR SOCORRO AO FERIDO E O ENCAMINHOU PARA A UPA/PVA ONDE O MESMO FICOU SOB CUIDADOS MÉDICOS. AMOS OS VEÍCULOS TIVERAM DIVERSOS DANOS E FORAM LIBERADOS NO LOCAAL AOS SEUS RESPECTIVOS PROPRIETÁRIOS. (id. 86129392).

Constata-se, da narrativa acima, não ser possível estabelecer, com segurança, que a ausência de sinalização, ou a precariedade da via, foi a causa direta e imediata do acidente.

Diferentemente do que alegado na inicial, pode-se deduzir que o acidente ocorreu, a princípio, pelo fato de o veículo Pálio, que seguia logo a frente, ter, possivelmente, freado, em razão do quebra-molas, e o Autor, que vinha logo atrás, para não colidir com aquele, fez o desvio para a pista contrária, momento em que bateu em outro automóvel.

Como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, José Basílio Gonçalvez, no seu parecer,

Tendo registrado no BO que acompanhava um veículo Pálio, o Apelado não escapa à argúcia do Apelante. É inegável que alguém que dirija à distância segura do veículo que lhe vai à frente não consegue não perceber que irá ultrapassar uma lombada. Especialmente à noite, quando as luzes de freio reluzem vivamente. O comportamento do veículo seguido impede que o condutor que o acompanha alegue surpresa.

Dadas tais circunstâncias, não há como desconsiderar que os autos contêm um elemento fático, posto pelo próprio Apelado, capaz de contrapor-se aos fundamentos e à conclusão da sentença. A menção do veículo à sua frente impede a narrativa que ajuizou. Indubitável que o acidente foi causado por sua imprudência.

De outro giro, as fotografias, do suposto lugar do acidente (id. 86129397 e 86129398), em nada esclarecem acerca do ocorrido, já que, sequer, pode-se afirmar ser, precisamente, daquele local, tampouco trazem elementos para possibilitar a cognição da dinâmica do evento danoso.

Convém registrar, por oportuno, que, ao Autor, foi oportunizada a produção das provas, necessárias ao êxito da sua pretensão, como, por exemplo, a oitiva de testemunhas presentes ao local, do condutor do outro veículo atingido, etc., no entanto, quando intimado para indicá-las (id. 86129413), quedou-se inerte (id. 86129418).

Diante desse cenário, constato que não há como impor a obrigação reparatória ao ente municipal, porquanto a parte Autora não se desincumbiu de comprovar o nexo de causalidade entre a atitude estatal e o dano experimentado.

Forte nessas razões, sem mais delongas,
DOU PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Primavera do Leste, e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Adesiva, interposta por Hermerson Alves de Oliveira, para julgar improcedentes os pedidos da Ação de Indenização n. 1000643-17.2018.8.11.0037
.

Consequentemente, inverto os ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios, fixando-os em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, por força do artigo 98, §§ 2
o
e 3
o
, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022